Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704912-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. S. G. REPRESENTANTE: VANDERLEA ARAUJO DE SOUZA GALEIGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por D.S.G., representada por sua genitora, consistente em deferir a tutela de urgência para determinar ao agravante que forneça à agravada monitor para atendimento de suas necessidades pessoais no período escolar. Sustenta que a decisão não pode prosperar, pois encontra óbice nos princípios da isonomia, da separação das funções estatais e da reserva do financeiramente possível, além de interferir no critério técnico e discricionário de lotação dos monitores já admitidos ao serviço público. Quanto a esse último aspecto, assevera que o ato pode acarretar prejuízos e danos ao processo pedagógico e educacional de outros estudantes, igualmente dotados de direito à educação e assistência por monitor, devendo ser observados os limites à intervenção do Poder Judiciário no conteúdo do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação das funções estatais (art. 2o e art. 165, da Constituição Federal- CF). Colaciona jurisprudência em favor de sua tese. Enfatiza que a pretensão autoral deve se submeter à cláusula da reserva do possível, defendendo que a efetivação do art. 208, II, da CF não se dá mediante o reconhecimento de um direito subjetivo a atendimento por monitores exclusivos, mas, sim, mediante adoção de políticas públicas que permitam o atendimento de uma universalidade de alunos que necessitem de monitores para o desenvolvimento das suas atividades educacionais e pedagógicas. Registra, no entanto, que o atendimento aos direitos sociais, no qual se enquadra a prestação do serviço de educação pelo Estado, encontra limitações materiais e econômicas para o seu adimplemento. Nesses moldes, assevera que o seu possível cumprimento está condicionado ao melhor fornecimento dentro das condições econômico-financeiras do Estado em um determinado momento histórico, mas sempre buscando o incremento paulatino dos direitos fundamentais. Destaca que a decisão agravada não cria os pressupostos materiais de fato para o adimplemento da obrigação de disponibilizar monitora em escola da rede pública e, nesse sentido, acrescenta que tem empreendido um esforço hercúleo para adimplir com suas missões constitucionais e legais de fornecer a adequada assistência à educação de sua população. Aduz que a questão transcende o interesse da parte autora para repercutir numa universalidade de pessoas e, nesse contexto, o atendimento do pedido da autora implicaria em violação do direito daqueles que, pelos mais variados motivos, não se socorreram da tutela jurisdicional individualizada. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender imediatamente a decisão antecipatória dos efeitos da tutela e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja cassada a r. decisão. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico a presença do pressuposto do risco de dano grave ou de difícil reparação na medida em que foi imposta uma obrigação ao ente distrital sem perquirir os meios para sua efetivação e sem prova mínima quanto às condições que atualmente estão sendo oferecidas à menor, pois os documentos que instruem a inicial são datados de 2019. Naquele contexto, em que houve afastamento da professora efetiva por motivo de saúde, acarretando inúmeras substituições ao longo do ano, revelou-se inconteste o prejuízo ainda maior a que se expôs a menor no seu desenvolvimento cognitivo. Quanto ao pressuposto de probabilidade de provimento do recurso, é de se ver que a jurisprudência deste tribunal tem se manifestado quanto à necessidade de um mínimo de contraditório nessas hipóteses, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. SÍNDROME DE DOWN. PRETENSÃO DE DESIGNAR MONITOR EXCLUSIVO PARA ACOMPANHAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Se não restou comprovada a necessidade excepcional de acompanhamento da aluna portadora de Síndrome de Down por monitor exclusivo, bem como se verifica que está matriculada em turma reduzida e a escola conta com o apoio de monitor e educadores sociais voluntários, não se vislumbra omissão estatal quanto à concretização do dever de fornecer o atendimento educacional especializado, razão pela qual deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1074210, 07102144720178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no PJe: 28/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PRETENSÃO DE DESIGNAR MONITOR EXCLUSIVO PARA ACOMPANHAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, pela qual o agravante pretendia a concessão de atendimento individualizado realizado por um monitor exclusivo, em sala com número reduzido de alunos, em razão de ser acometido de Transtorno de Espectro Autista (TEA) Nível 2. 2. É dever do Estado oferecer ao aluno portador de necessidades especiais, atendimento especializado nas escolas públicas, visando sua integração no meio social. 3. Embora a atual condição do autor, ora agravado, exija um maior monitoramento por parte da instituição de ensino em que se encontra matriculado, não há nos autos prova inequívoca da necessidade de apoio, especificamente para locomoção, higiene e alimentação, requisitos listados pela legislação de regência para a atuação de um monitor. 3.1. Tal prova deverá ser produzida no transcurso da ação de obrigação de fazer em trâmite perante o Juízo de origem, possivelmente com o apoio de uma Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, já que os elementos de convencimento trazidos à apreciação deste Julgador não são suficientes para elucidar a questão. 4. Precedente: "Se não restou comprovada a necessidade excepcional de acompanhamento da aluna portadora de Síndrome de Down por monitor exclusivo, bem como se verifica que está matriculada em turma reduzida e a escola conta com o apoio de monitor e educadores sociais voluntários, não se vislumbra omissão estatal quanto à concretização do dever de fornecer o atendimento educacional especializado, razão pela qual deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (07102144720178070000, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, PJe: 28/02/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1177638, 07032921920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL. ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR ESCOLAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal estabelece expressamente no inciso IV do artigo 208, que o Estado tem o dever de garantir a educação e o atendimento em creche e pré-escola às crianças entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade. 2. Apesar de reconhecer o dever do Estado fornecer educação, bem como realizar a devida integração dos portadores de deficiência, não se pode, pelo menos em sede de análise sumária, afastar completamente a responsabilidade dos pais. 3. A criança exige tratamento especial e individualizado, assim, para que tal procedimento seja realizado na escola, além de profissional capacitado, essencial a organização de um ambiente estéril, inclusive capaz de manter a higidez da saúde da menor; De outro lado, existe a dificuldade dos pais em coordenarem os horários de trabalho e atendimento das necessidades da menor. 4. Entendo que se faz necessária dilação probatória para sopesamento das necessidades de possibilidades tanto estatais quanto dos pais, não sendo possível a concessão do pedido antecipatório. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1058675, 07063093420178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no PJe: 17/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Educação. Aluno portador de necessidades especiais. Monitor. Profissional não disponível. 1 - O Estado é obrigado a assegurar o acesso de crianças portadoras de necessidades especiais à educação, oferecendo atendimento especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (CF, arts. 208, III, e 227, § 1o, II). 2 - O acompanhamento por monitor em sala de aula deve observar a disponibilidade de profissionais existentes. 3 - Se não há profissionais disponíveis, não se pode compelir o Estado a disponibilizar professor adicional, sobretudo se não comprovada a necessidade do acompanhamento para realização de tarefas de higiene, locomoção e alimentação. 4-Agravo provido. (Acórdão 900462, 20150020209172AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2015, publicado no DJE: 21/10/2015. Pág.: 250) Com efeito, não se está a questionar o direito da parte autora; pelo contrário, há todo um arcabouço legal que ampara a sua pretensão, em especial, a Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Confira-se: “Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. § 1o Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. § 2o O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. § 3o A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4o e o parágrafo único do art. 60 desta Lei. Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades; II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. – grifo nosso. No entanto, nesse juízo estreito de cognição sumária, em que já iniciado novo ano letivo, impõe-se um mínimo de contraditório para averiguação das condições atuais do ensino e, até mesmo, se a criança continua matriculada na mesma escola. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo buscado para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Intime-se a agravada para oferecer resposta. Após, colha-se o parecer ministerial. Oficie-se. Brasília, 6 de março de 2020 14:33:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator